Tribunal: TJMT
Processo: 0010621-82.2014.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ÁGAPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Número do Protocolo: 26833/2016
Data de Julgamento: 15-07-2020

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — IMPROCEDENTE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que fixou honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil revogado.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ÁGAPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em embargos à execução, relativa apenas ao valor da condenação da apelada Ágape Distribuidora de Alimentos Eireli ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Aduz que ao arbitrar o valor dos honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais) o Juízo de Primeira Instância não considerou os critérios para fixação dos honorários, notadamente em relação ao valor da execução.
Relata que os honorários foram fixados abaixo do percentual mínimo de dez por cento (10%) do valor discutido nos embargos, e, portanto, deve ser revisto.
Requer a reforma da sentença tão somente no que tange aos honorários advocatícios, para que sejam majorados “ao patamar justo, razoável e legítimo”.
Nas contrarrazões, o apelado assegura que não houve trabalho do apelante em relação a demanda a justificar majoração do valor fixado a título de honorários, e ainda, foram arbitrados considerando o valor do acordo realizado entre as partes, no montante de R$ 5.813,67 (cinco mil, oitocentos e treze reais e sessenta e sete centavos), logo, equivalente a nove por cento (9%) do valor da dívida quitada.
Não há necessidade de intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em embargos à execução fiscal, por entender que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) relativo à condenação da apelada em honorários advocatícios é ínfimo, a se considerar o valor da causa e o trabalho realizado.
De início, observa-se dos autos que a sentença foi proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973:

“(...) Tendo a ação executiva fiscal sido extinta, em virtude do pagamento, nada justifica o prosseguimento deste feito por absoluta perda do interesse processual, impondo-se a sua extinção sem resolução do mérito.
Diante do exposto, com fulcro no art. 267, VI, do Código de Processo Civil, declaro extinto este feito sem resolução do mérito.
Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC. (...).
Várzea Grande, 13 de outubro de 2015. (fls. 55/verso).
Assim, necessário consignar que, aos recursos relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo no 2, esclarece que “a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 860628/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2016).
O apelante sustenta que o Juízo de Primeira Instância arbitrou os honorários advocatícios em patamar irrisório, porquanto foi fixado em percentual inferior a dez por cento (10%) do valor da causa, o que é inadequado e desproporcional ao trabalho exigido no processo.
Examinando os autos, verifico que a irresignação do apelante não merece prosperar, porquanto, no caso, houve observância do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73 ao fixar o valor dos honorários advocatícios.
Extrai-se dos autos que o apelante apresentou a contestação à inicial e, após, foi informado pela apelada o pagamento do crédito executado (fls. 50/52). O apelante por sua vez, confirmou o pagamento do crédito e requereu a extinção do processo (fls. 54), consequentemente, o processo foi extinto com fundamento no artigo 267, VI, do CPC/73, e nos termos do artigo 20, § 4o, fixado o valor dos honorários em R$500,00 (quinhentos reais).
É de se considerar que o valor da execução, à época, perfazia o total de R$ 16.086,58 (dezesseis mil, oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) constante na certidão de dívida ativa (fls. 6) e a extinção dos embargos à execução ocorreu pelo pagamento do débito fiscal por meio de acordo realizado entre as partes, no montante de R$ 5.813,67 (cinco mil, oitocentos e treze reais e sessenta e sete centavos).
A argumentação no processo é de natureza simples e, além do valor baixo da execução, houve o pagamento do débito através de acordo extrajudicial entre as partes (fls. 50/51), em consequência, o processo foi extinto, com anuência do apelante (fls. 54).
Em consequência, penso que o montante de R$500,00 (quinhentos reais) fixados a título de honorários advocatícios está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se apresenta condizente com o valor da causa, além de ponderar o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelo douto procurador do Estado de Mato Grosso.

[...] II - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual é insuscetível de revisão em recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
III - Todavia, excepcionalmente, admite-se o afastamento do óbice quando a verba honorária é fixada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos.
IV - Ressalte-se que a Segunda Turma do STJ, no julgamento do AREsp n. 532.550/RJ, convencionou que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente.
V - Agravo improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1151020/DF, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2018).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser considerado irrisório os honorários fixados com fundamento no artigo 20, § 4o do CPC/73, em valor inferior a 1% (um por cento) do valor da condenação, o que não é o caso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC/1973. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. Cuida-se, na origem, de embargos de terceiro que foram acolhidos, para o fim de levantamento de penhora sobre imóvel.
2. Segundo o entendimento firmado pelo STJ à luz do CPC/73, nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios são fixados mediante apreciação equitativa (art. 20, § 4o, do CPC/73), não estando o julgador adstrito aos limites percentuais estabelecidos no § 3o do art 20 do CPC/73, na hipótese de utilizar o valor da causa como critério para a fixação da verba. Precedentes.
3. São irrisórios os honorários advocatícios fixados em patamar inferior a 1% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes.
4. Descabida, no entanto, nova majoração da verba honorária sucumbencial, porquanto o referido percentual mostra-se adequado ao trabalho realizado na demanda.
5. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1510711/PR, realora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de maio de 2020).

...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE NAS HIPÓTESES DE FIXAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM VALOR ÍNFIMO OU EXAGERADO.
(...)
- É possível a revisão, no STJ, do valor arbitrado pelo Tribunal de origem a título de honorários advocatícios, com fundamento no art. 20, §4o, em hipóteses excepcionais, em que a quantia tenha sido fixada em valor ínfimo ou exagerado. Precedentes.
- Se a verba honorária não corresponde a sequer 1% do valor da causa, deve a mesma ser considerada irrisória.
Recurso especial da massa falida provido e do BNDES parcialmente Provido. (STJ, Terceira Turma, REsp 962915/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2009).

E o Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA – VALOR IRRISÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ NOS TERMOS DOS §§ 2o, 3o, 4o E 6o DO ARTIGO 85 DO CPC – HONORÁIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O julgador deve observar todo o trabalho despendido pelo procurador da parte ao fixar a verba honorária. Todavia, não pode onerar demasiadamente o devedor e “enriquecer” o credor, tampouco pode desmerecer a atuação dos causídicos de quaisquer das partes, a ponto de fixar quantia irrisória.
2. Nas causas em que é parte a Fazenda Pública, deve-se observar os critérios trazidos pelo artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, do CPC.
2. Quando o julgador usa de ponderação, razoabilidade e proporcionalidade para fixar o valor devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, não há que se falar em majoração.
(N.U 0005274-24.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Assim, o montante fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 20, § 4o e 3o, do Código de Processo Civil revogado, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, voto para negar provimento ao recurso .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR